Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706759-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE BARROS ALVES PEIXOTO AGRAVADO: MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FACILITA SOLUCOES EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44075712) interposto por LETICIA DE BARROS ALVES PEIXOTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor de MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA, WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., FACILITA SOLÇÕES EM NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do ato decisório (ID 146834404 do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que a parte busca o bloqueio judicial nas contas dos réus. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. A recorrente busca o cancelamento do negócio jurídico fraudulento realizado com os agravados. Relata que, inicialmente, a proposta ofertada era a redução das parcelas de 3 (três) empréstimos consignados que a agravante tinha com o banco Santander, cuja promessa seria de quitação por meio de portabilidade da consignação de empréstimos. Explica que, com a necessidade de eliminar a dívida, a agravante anuiu contratar o empréstimo e com isso foram realizados 5 (cinco) novos contratos em nome dos agravados, cuja quantia liberada somava a cifra de quase R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Entende que, diante de todo o cenário, ficou notório que os atos praticados pelas instituições financeiras foram lesivos ao atingir a confiança da agravante, ofertando o serviço que, na verdade, se tratava de negócio fraudulento comprometendo a única renda da família Requer a limitação dos descontos, com a suspensão da cobrança dos consignados e bloqueio de bens ou valores. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Malgrado os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de alegar a suposta negociação fraudulenta, observa-se que, na espécie, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação da cobrança dos consignados. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia para a verificação das circunstâncias fáticas elencadas pela agravante, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. 1. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662943, 07222609220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forçoso reconhecer que não logrou êxito a agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador